Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731234-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FERNANDO ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM POSTERIOR À REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao apenado Pablo de Jesus a remição de 80 (oitenta) dias de pena, em razão de sua aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, mesmo após já ter sido beneficiado com remição anterior por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2023, também referente ao ensino médio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM 2024 pode gerar nova remição de pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, mesmo que o apenado já tenha sido anteriormente beneficiado com remição pela aprovação no ENCCEJA 2023, ambos referentes ao ensino médio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou nova orientação jurisprudencial, no julgamento do EAREsp no 2.576.955/ES, no sentido de que a aprovação parcial no ENEM configura evento autônomo e apto a ensejar remição de pena, mesmo havendo remição anterior por aprovação no ENCCEJA, afastando a tese de bis in idem. 4. Embora os exames versem sobre áreas de conhecimento similares, o ENEM apresenta maior grau de complexidade, maior duração e finalidade diversa, voltada ao acesso ao ensino superior, o que demanda esforço cognitivo adicional por parte do apenado, caracterizando novo fato gerador. 5. A remição por aprovação no ENEM, total ou parcial, encontra respaldo na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal e nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021, que legitima o reconhecimento do esforço autodidata. 6. O deferimento da remição proporcional (80 dias) em razão da aprovação em quatro áreas de conhecimento respeita os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, sendo vedado, na hipótese, o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP, por ausência de conclusão de etapa educacional durante o cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM configura fato gerador autônomo de remição de pena, ainda que já tenha sido concedida remição anterior por aprovação no ENCCEJA, ambos voltados ao ensino médio. 2. A alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a complexidade superior e a finalidade distinta do ENEM caracterizam esforço intelectual diverso, afastando a configuração de bis in idem. 3. A aprovação parcial no ENEM enseja a remição proporcional da pena, com base em interpretação extensiva do art. 126 da LEP e nos termos da Resolução CNJ no 391/2021. O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando que a concessão de remição de pena pela aprovação do sentenciado no ENEM 2024 configuraria indevida cumulação de benefícios, uma vez que os dias já foram remidos em razão da aprovação em edição anterior do ENCCEJA, caracterizando duplicidade pelo mesmo fato gerador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025